Tribunal: TJDFT
Processo: 0721766-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, é inadmissível o agravo interno que não impugna especificadamente os fundamentos declinados pela decisão monocrática agravada, por violação ao dever de cooperação e à dialeticidade recursal.
2. Agravo interno não conhecido.